Tribunal: TJBA
Processo: 8068283-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068283-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. L. B. L. e outros (3)

Advogado(s)
:
KETLEN DAJUDA RODRIGUS OLIVEIRA, MAURICIO BASTOS SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR OFERTADO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR E DO TETO
. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a adequação das mensalidades ao valor, originalmente, ofertado de R$ 1.673,20(mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos), sob pena de multa.

A Agravante alega ilegitimidade passiva, atribui falha à corretora e sustenta "evasão tarifária" pela divergência de sede do CNPJ da contratante (Minas Gerais) em relação à área de utilização (Bahia). Informa a baixa do CNPJ da empresa contratante e a migração das beneficiárias para nova apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde está vinculada à oferta feita por corretora parceira e se deve honrar o valor inicialmente proposto; e (ii) verificar se o valor da multa cominatória e seu teto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula n. 608/STJ.

Existe responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (seguradora e corretora), nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O princípio da vinculação à oferta (art. 30 do CDC) obriga o fornecedor a cumprir a informação suficientemente precisa veiculada.

A alegação de "evasão tarifária" e falha de corretor constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser oposta ao consumidor de boa-fé.

A extinção da pessoa jurídica estipulante não anula o direito das beneficiárias (pessoas físicas), vez que a relação essencial visa a assistência à saúde das mesmas.

O perigo de dano é evidente ante o ônus financeiro excessivo em serviço essencial, envolvendo menores de idade.

A multa cominatória (astreintes) deve ser compatível com a obrigação e não pode gerar enriquecimento sem causa, permitindo sua revisão conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso, parcialmente, provido.

Tese de julgamento:

" A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelas ofertas feitas por corretores parceiros, vinculando-se aos valores e condições propostos ao consumidor".

" Falhas administrativas de precificação ou divergências cadastrais configuram fortuito interno e não afastam o dever de cumprimento da oferta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8068283-50.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, Agravados,
LAÍS LIMA LTDA, LAÍS DA SILVA LIMA e A. L. B. L. e M. B. L.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões,(documento datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

RELATOR

(07)